Tribunal: STF
Processo: HC 255838
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Marcos Vinicios Lopes impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT PREJUDICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A certificação da tempestividade dos recursos especial e extraordinário evidencia a perda de objeto do writ, cujo objetivo era atestar que não haveria o trânsito em julgado da condenação em decorrência do não conhecimento dos embargos de declaração opostos anteriormente. 



    2. Não se verifica ilegalidade no não conhecimento, pelo Tribunal local, dos segundos embargos de declaração opostos, pois estes apenas são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, mesmo que para fins de prequestionamento. 



    3. Na hipótese, consignou-se o não conhecimento dos embargos para fins de prequestionamento, ante a ausência de contrariedade/negativa de vigência, ou interpretação de norma violadora, e ausência de demonstração de violação de artigos constitucionais ou infraconstitucionais, de caráter abstrato e geral. Não há, pois, qualquer constrangimento a ser sanado na presente via. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 899.117 AgRg, ministro OG Fernandes)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese:



    [...] declarar nulo o Acordão proferido pela Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do RJ, determinando, portanto, que seja realizado nova sessão de julgamento dos embargos de declaração opostos pelo MARCOS VINICIOS LOPES, ora Paciente. 



    (iii) Alternativamente, caso assim não entenda este E. Supremo Tribunal Federal, que a ordem seja concedida de ofício, em razão da manifesta coação ilegal evidenciada nos autos.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, porquanto não se revela plausível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. Cito, nesse sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. [...] IMPOSSIBILIDADE DE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ANALISAR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTROS TRIBUNAIS, TAL COMO A TEMPESTIVIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    [...]



    IV – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. Precedentes. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 202.958 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    […]



    2. Não cabe ‘habeas corpus’ para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    […]



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 134.760 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente